Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhem-se à Defensoria Pública, atuante na qualidade de substituta processual como Curadora de Ausentes em nome da agravada Lumier Comércio de Confecções Ltda. – ME, para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora